Tribunal: STF
Processo: RE 441662
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR
 Nº 84/96. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO (RE 228.321,
RELATOR O MINISTRO CARLOS VELLOSO). INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, VIA
FAC-SÍMILE, EM DESACORDO COM O ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 179, DO STF.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentada a petição do recurso via fac-símile,
não foi o original protocolado tempestivamente.
Agravo regimental
não conhecido.